Tribunal: TJDFT
Processo: 0759779-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID 17464497, ID17464498 e ID17464499), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a parte autora que conduzia seu veículo pela avenida W3 Sul quando foi surpreendida pelo veículo da ré, que saiu da via secundária (S2) e adentrou na via principal (W3), sem respeitar a preferência e a sinalização, vindo a provocar o acidente. Requereu reparação por dano material (R$6.210,00).
3. A ré, por sua vez, alegou a culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que esta não teria guardado o dever de cautela, pois a colisão ocorreu por volta de 1h30min da manhã, horário em que os semáforos permanecem intermitentes, não havendo que se falar em preferência. Requereu reparação por dano material (R$1.400,00).
4. Trata-se de recurso (ID17464496) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à empresa autora a quantia de R$6.210,00, a título de dano material, e improcedente o pedido contraposto.
5. A ré suscitou preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de oportunidade para a parte autora se manifestar sobre o pedido contraposto formulado na contestação.
6. No caso, verifica-se que a decisão (ID17464489) que determinou a marcação de audiência de instrução e julgamento para que a parte autora pudesse se manifestar sobre o pedido contraposto foi revogada (ID17464494) e, em seguida, proferida a sentença.
7. Nos termos do art. 31, da Lei n.o 9.099/95, in verbis: “É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”, sendo necessário, facultar ao autor responder ao pedido contraposto formulado.
8. Observa-se que o pedido contraposto está calcado no pedido de reparação dos danos causados no veículo da ré em razão do acidente e é sustentado nos mesmos fatos que deram ensejo ao pedido inicial, portanto, em absoluta conformidade com a causa de pedir da exordial.
9. Assim, dada a pertinência do pedido contraposto, necessária a intimação da parte autora para manifestar-se, pois a ausência de oportunidade para contestar o pedido contraposto formulado pela ré constitui cerceamento de defesa.
10. Nesse sentido: Acórdão n.1037530, 07002881520178070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Deste modo, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes por não lhes ser assegurado o amplo direito de defesa, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo “a quo” é medida que se impõe.
1. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.